Tribunal: TJMT
Processo: 1048959-73.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048959-73.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[T&G FINANCEIRAS E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 40.574.044/0001-40 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ALAIR MOESSA DE LIMA - CPF: 205.836.561-53 (APELADO), JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), T&G FINANCEIRAS E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 40.574.044/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta por consumidor idoso, vítima de fraude praticada por terceiros em operação bancária, determinando a devolução dos valores indevidamente descontados e a reparação por dano moral.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o banco apelante possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação; (ii) saber se há responsabilidade da instituição financeira pela contratação fraudulenta de empréstimo, em contexto de golpe da falsa central de atendimento; e (iii) saber se há configuração de dano moral indenizável e se é devida a repetição do indébito.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira tem legitimidade passiva, pois foi responsável pela operação contestada, ainda que a fraude tenha sido praticada por terceiros, atraindo a aplicação da responsabilidade solidária prevista no art. 7o, p.u., do CDC.

4. Está configurada a falha na prestação do serviço bancário, pois a instituição não adotou medidas mínimas de verificação para evitar a contratação fraudulenta, principalmente diante da condição de vulnerabilidade do consumidor idoso.

5. A jurisprudência do STJ (Súmula 479) é firme no sentido da responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos decorrentes de fortuito interno, como fraudes bancárias, não sendo afastada por culpa de terceiro.

6. O dano moral é in re ipsa, dada a afetação da esfera patrimonial e existencial do consumidor em razão de descontos indevidos sobre benefício previdenciário. O valor arbitrado (R$ 10.000,00) atende ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A instituição financeira é parte legítima para responder por fraude bancária, ainda que perpetrada por terceiros, quando o contrato contestado foi formalizado em sua plataforma.

2. A falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada na ausência de verificação da legitimidade da contratação por consumidor idoso, atrai a responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno.

3. Configurado o dano moral decorrente de descontos indevidos sobre benefício previdenciário em virtude de fraude bancária, impõe-se a condenação compensatória.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, X, e 170, V; CDC, arts. 6o, VI; 7o, p.u.; 14 e 42, p.u.; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011; STJ, REsp 2.077.278/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO DO BRASIL SA, contra sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de "Reconhecimento de Fraude Bancária c/c Inexistência de Contrato e Indenização por Danos Morais e Materiais", ajuizada por ALAIR MOESSA DE LIMA em face do ora apelante e da T&G Financeiras e Negócios Ltda., julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência do débito representado pelo contrato de empréstimo consignado no 112740966, no valor de R$ 17.455,93 (dezessete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos), condenando, solidariamente, as rés à restituição dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de encargos legais.

A sentença também condenou os réus ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme o art. 85, § 2o, do CPC (Cf. Id. no 295940401).

O banco/apelante sustenta, em preliminar, a ilegitimidade passiva, alegando que não foi o responsável pela contratação impugnada, atribuindo a terceiros a prática da fraude, o que afastaria sua responsabilização.

Alega, ainda, ausência de interesse de agir por parte do autor, ao argumento de que não houve qualquer ato ilícito praticado pela instituição, tampouco teria dado causa à suposta fraude.

No mérito, defende que o empréstimo foi contratado mediante uso de cartão e senha pessoal do autor, com sua autorização, inexistindo falha na prestação do serviço. Invoca, nesse ponto, as excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que a culpa seria exclusiva de terceiros fraudadores.

Sustenta que agiu no exercício regular de direito, observando os princípios da boa-fé objetiva, não havendo, portanto, ilicitude apta a ensejar a restituição de valores ou indenização por danos morais.

Assevera, também, a inexistência de danos morais indenizáveis, porquanto os fatos narrados se tratariam de meros aborrecimentos cotidianos, insuficientes à configuração de abalo moral relevante.

Por fim, aponta a ausência de dano material, sob o fundamento de que não foi comprovado qualquer ilícito praticado pela instituição financeira, e que a boa-fé deve ser presumida, cabendo ao autor comprovar a má-fé, o que não ocorreu.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a sentença, reconhecendo-se sua ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, a inexistência de responsabilidade da instituição financeira, com o consequente afastamento da condenação à devolução dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais (Cf. Id. no 295940403).

Devidamente intimado, o autor não apresentou contrarrazões (Cf. Id. no 295940407).

O recurso foi regularmente processado e encontra-se apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, passo à análise das preliminares suscitadas pelo banco apelante, relativas à sua ilegitimidade passiva e à ausência de interesse de agir do autor.

No tocante à ilegitimidade passiva, não assiste razão ao apelante.

Ainda que alegue não ter sido o responsável direto pela fraude, é firme a jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito de suas operações, ainda que perpetradas por terceiros.

Nesse sentido, colhe-se a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula no 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No caso concreto, o autor relata ter sido surpreendido por descontos mensais em sua conta, vinculados a contrato de empréstimo supostamente firmado com o banco apelante. Trata-se, portanto, de fato suficiente para atrair a pertinência subjetiva do Banco do Brasil à demanda, haja vista que foi a instituição responsável pela concretização da operação contestada.

Nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, admite-se a responsabilização solidária entre todos os que concorrem para o evento danoso.

Relativamente ao interesse de agir, também não assiste razão ao apelante. O interesse processual nasce quando a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e quando esta tutela jurisdicional lhe traz utilidade prática.

No presente caso, é evidente a existência do interesse processual do autor, pois se faz necessário o ajuizamento da ação para demonstrar a alegada fraude e obter a cessação dos descontos indevidos, mormente considerando o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

Rejeito, portanto, as
preliminares
arguidas.

Mérito

No presente caso, o autor afirma ter sido ludibriado e enganado por terceiros, identificados como correspondentes bancários, os quais lhe ofereceram o cancelamento de empréstimo consignado junto ao Banco Olé Consignado, além da devolução de valores supostamente descontados indevidamente de sua aposentadoria.

Alega que, acreditando nas promessas feitas pela referida empresa, seguiu os procedimentos solicitados e, após alguns dias, constatou o depósito de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) em sua conta bancária.

Narra, ainda, que, ao entrar em contato com a empresa, foi informado de que o valor teria sido creditado de forma indevida, razão pela qual realizou a devolução de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a conta indicada pelos representantes da empresa requerida.

Alega que, alguns meses após o ocorrido, passou a identificar descontos mensais de R$ 1.008,26 em sua conta bancária, oriundos de contrato de empréstimo celebrado junto à instituição financeira Banco do Brasil S/A.

Enfatiza que, ao buscar esclarecimentos junto ao gerente da agência bancária, foi informado de que, em seu nome, teria sido firmado contrato de crédito automático (no 112740966), no valor de R$ 17.455,93, com pagamento parcelado em 60 vezes.

Sustenta que não celebrou referido contrato, tampouco autorizou qualquer operação de crédito. Afirma desconhecer a contratação e alega jamais ter acessado canais digitais ou físicos do banco com essa finalidade. Acredita que a contratação foi realizada de forma fraudulenta pela 1a Requerida, a quem atribui o golpe.

Aduz que buscou solução administrativa mediante lavratura de Boletim de Ocorrência (B.O. no 2022.233234) e reclamação formal perante o PROCON (FA no 22.09.0207.002.00311-3), ambas sem êxito.

Diante da negativa da instituição financeira em solucionar a demanda, o autor ajuizou a presente ação, visando à declaração de inexistência do débito, à restituição dos valores descontados e à condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Magistrado de primeiro grau, com brilhante maestria, explica que a parte autora foi vítima do "golpe da falsa central telefônica" ou "golpe da falsa central de atendimento", para evitar tautologia, transcrevo trecho da sentença:

O autor, idoso e aposentado, sustenta que foi induzido em erro pela ré T&G Financeiras, a qual, apresentando-se como correspondente bancário, ofereceu serviços para cancelamento de cartão consignado não contratado e restituição de juros pagos indevidamente; confiando na veracidade das informações, o autor seguiu as instruções recebidas, recebeu o depósito de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) em sua conta e devolveu R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à conta indicada pela referida ré, vindo, posteriormente, a constatar descontos mensais de R$ 1.008,26 (mil e oito reais e vinte e seis centavos) em sua conta, decorrentes de contrato de empréstimo automático supostamente firmado com o réu Banco do Brasil, no valor total de R$ 17.455,93 (dezessete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos).

Tais alegações podem ser facilmente comprovadas pelos documentos de ID. 137595437 a ID 137595944.

Assim, diante de tudo o quanto alegado e comprovado pelo autor no deslinde da demanda, competia aos réus demonstrar que o mesmo contratou o empréstimo de forma regular ou que contribuiu de qualquer forma para a ocorrência da fraude, o que definitivamente não ocorreu, mormente diante da ausência de apresentação documentos robustos nesse sentido.

Na verdade, embora o banco defenda que não pode ser responsabilizado pelas transações realizadas, não há como imputar ao autor a responsabilidade sobre a segurança das transações eletrônicas, precipuamente ante o fato de inexiste demonstração de que o mesmo tenha contribuído para a ocorrência das fraudes de qualquer forma.

Assim, torna-se impositivo a procedência da ação quanto a inexistência do débito e a irregularidade da inscrição do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito.

(...)

Em que pese à colação da Nota Fiscal, olvidou a parte Apelada em anexar o comprovante de entrega das mercadorias, assim como o aceite das duplicas (objeto do protesto).

Patente, pois, o direito da instituição Apelante em ver reconhecida a inexistência da relação jurídica que deu azo ao protesto.

Havendo prova de que houve abalo moral e negativa de crédito em decorrência do protesto indevido, não há como negar o pedido de indenização por danos morais.

As particularidades do caso concreto conduzem ao arbitramento de indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).” (TJMT, RAC n. 1009005-76.2019.8.11.0003, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 17.02.2023 – negritei).

Nessa trilha, frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação dos réus, de forma solidária pelo dano extrapatrimonial.

Dessa forma, em que pese às alegações do réu, o certo é que não apresentou uma prova sequer da legalidade da suposta legitimidade da transação financeira ocorridas em nome do autor, restando em meras alegações.

Sob a perspectiva do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicável ao caso, a responsabilidade civil pelos defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos é objetiva, dispensando qualquer traço de culpa, conforme previsão contida no art., 14 do aludido diploma legal:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Vale ressaltar que diante do grande volume de ações envolvendo as instituições bancárias em hipóteses relativas à falha na prestação dos serviços, o Superior Tribunal de Justiça firmou, em sede de recurso especial repetitivo, a seguinte tese:

“Súmula 479: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Logo, a responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, das quais resultam danos aos consumidores, consoante visto na espécie, é objetiva e somente pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como, por exemplo, “culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros”, confira:

“Ocorre que a culpa exclusiva de terceiros apta a elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor é espécie do gênero fortuito externo, assim entendido aquele fato que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 185).

A jurisprudência do STJ, é no sentido de que a ocorrência de fraudes ou delitos contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, insere-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento e, por isso mesmo, previsíveis e, no mais das vezes, evitáveis.

No caso dos autos, não há qualquer dúvida quanto à falha na prestação dos serviços, já que, houve a contratação de empréstimo fraudulento em nome do autor por meliantes, gerando débito em nome do demandante.

Tal conclusão denota a evidente falha no serviço prestado e o consequente dever de indenizar que ressai da aludida circunstância.

Portanto, não há falar em culpa exclusiva do consumidor a elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor, porquanto, o fato guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, sendo a ela estreitamente relacionado.

Logo, há de se observar que o autor/consumidor não pode suportar os riscos da atividade exercida pelo banco réu, pois, todos que se dispõem a exercer atividade no campo do fornecimento de bens ou de prestação de serviços têm o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa, o que é exatamente o caso em questão.

Nessa seara, não havendo dúvidas de que a dívida em nome do autor foi contraída de forma fraudulenta, caracterizado está o dano e, não tendo a parte se beneficiado do empréstimo realizado, devem os litigantes retornar ao status quo ante, cancelando-se o débito decorrente do empréstimo consignado e da restituição dos valores pagos.

Ademais, se o banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da transação bancária, deve responder pelo dano experimentado pelo consumidor, tendo este direito à sua reparação integral, segundo a norma do art. 6o, VI, do CDC.

Neste diapasão, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

(...)

Logo, atenta a esses parâmetros, condeno os réus, de forma solidária, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, valor esse que cumprirá a finalidade de inibir os réus na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Por fim, constatada a cobrança indevida na conta do autor, por certo que o mesmo faz jus a repetição do indébito, contudo, na forma simples, do que foi efetivamente descontado de forma errônea.

(...)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação ajuizada por Alair Moessa de Lima em desfavor do T&G Financeiras e Negócios Ltda. e Banco do Brasil S.A., para declarar a inexistência do débito representado pelo contrato de empréstimo automático no 112740966, no valor total de R$ 17.455,93 (dezessete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos), celebrado com o réu Banco do Brasil, de modo que condeno a instituição financeira a restituir, de forma simples, os valores devidamente corrigidos monetariamente a partir da data de cada desembolso, e acrescidos de juros de acordo com a taxa legal (SELIC) desde a citação (Artigo 406, § 1° CC).

Condeno réus, de forma solidária, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao autor, a título de dano moral, acrescido acrescidos de juros de acordo com a taxa legal (SELIC) desde a citação (Artigo 406, § 1° CC) e correção monetária (IPCA) a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Inconformado, o Banco/apelante sustenta a regularidade da contratação, alegando que as operações bancárias foram realizadas com uso de cartão e senha pessoal do titular, inexistindo falha na prestação do serviço bancário. Atribui o evento danoso à culpa exclusiva do autor ou de terceiros, configurando excludente de responsabilidade nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

É cediço que a relação entre Banco e cliente é de consumo (Súmula 297 do STJ).

Sob tal perspectiva, ressalto que nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

O Superior Tribunal de Justiça, no âmbito das relações bancárias, tem entendimento sumulado (Súmula 479/STJ), firmado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 466/STJ), de que
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
(STJ. REsp 1197929/PR e REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Assim, o Banco somente se exime da responsabilidade se comprovar que, embora tenha prestado o serviço, o defeito inexiste ou o dano decorreu exclusivamente de culpa do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC.

Não é essa, contudo, a hipótese dos autos.

Ao contrário do alegado pelo Banco/apelante, era seu o ônus de comprovar a culpa exclusiva do consumidor pelas transações bancárias contestadas na inicial, ônus do qual não se desincumbiu em nenhuma fase processual, seja em sede de contestação, seja em grau recursal.

Embora tenha sido juntado documento indicando "confirmação online realizada pelo cliente" (ID no 137595437), a instituição não trouxe aos autos elementos técnicos que comprovassem, de forma inequívoca, a autenticidade da operação, como, por exemplo, registros detalhados de login, endereços de IP, geolocalização ou análises de segurança digital que permitissem verificar se a contratação foi efetivamente realizada pelo autor.

É imprescindível lembrar que, tratando-se de transações eletrônicas, recai sobre as instituições financeiras o dever de implementar mecanismos de segurança eficazes, aptos a garantir a autenticidade das operações e a prevenir fraudes, sobretudo quando envolvem consumidores idosos, os quais gozam de proteção reforçada no ordenamento jurídico brasileiro.

No caso concreto, os elementos probatórios evidenciam que o Banco apelante falhou em seu dever de cautela, ao autorizar a contratação de empréstimo em nome do autor sem adotar as diligências mínimas para verificação da legitimidade da operação, mormente diante do perfil do consumidor (pessoa idosa) e da atipicidade da transação em relação ao seu histórico bancário.

Ademais, destaca-se que, logo após a suposta contratação do empréstimo, ocorreram transferências significativas para terceiros com os quais o autor jamais havia transacionado, o que deveria ter gerado alerta nos sistemas de segurança do banco.

Com efeito, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço, decorrente da deficiência dos mecanismos internos de segurança e comunicação da instituição financeira, restando demonstrado o nexo causal entre a conduta omissiva e o prejuízo experimentado pelo consumidor.

O entendimento consolidado nesta Corte é no sentido da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, como ilustram os precedentes a seguir transcritos:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE ELETRÔNICA. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS FRAUDULENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479/STJ. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou inexistentes os contratos de empréstimos consignados realizados fraudulentamente mediante golpe do "falso funcionário" e condenou o banco ao pagamento de R$ 12.000,00 por danos morais, em favor de consumidora idosa que teve valores transferidos via PIX após contratos fraudulentos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há responsabilidade da instituição financeira por fraude eletrônica perpetrada por terceiros mediante acesso ao aplicativo bancário com uso de senha pessoal; (ii) se a alegada culpa exclusiva da consumidora afasta o dever de indenizar; e (iii) se o valor arbitrado a título de danos morais é adequado.

III. Razões de decidir

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes eletrônicas praticadas por terceiros, constituindo fortuito interno relacionado ao risco da atividade bancária, conforme pacificado na Súmula 479 do STJ.

4. A falha na prestação do serviço resta configurada pela ausência de mecanismos efetivos de segurança para prevenir operações atípicas, especialmente considerando valores elevados transferidos em curto espaço de tempo e incompatíveis com o perfil da consumidora idosa.

5. A alegação de que a consumidora forneceu seus dados ao fraudador não elide a responsabilidade do banco, pois compete à instituição financeira implementar sistemas de segurança eficientes para detectar e impedir operações fraudulentas.

6. O dano moral decorrente da contratação fraudulenta de empréstimos consignados que comprometem benefício previdenciário de caráter alimentar é presumido (in re ipsa), sendo o valor de R$12.000,00 adequado à extensão do dano, à capacidade econômica das partes e ao caráter pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes eletrônicas (golpe do falso funcionário), mesmo quando o consumidor tenha sido induzido a fornecer acesso ao aplicativo bancário, por constituir fortuito interno. 2. O fornecimento de dados pessoais pelo consumidor a fraudador não configura culpa exclusiva quando o banco falha na implementação de mecanismos de segurança para detectar operações atípicas."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 944; LGPD, art.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.187.854/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 06/05/2025; STJ, REsp 2.077.278/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03/10/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.409.085/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 11/12/2023.

(N.U 1075411-86.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES SUBTRAÍDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedente ação de ressarcimento por danos materiais e morais. A decisão condenou a instituição financeira ao pagamento de R$96.000,00 a título de danos materiais e R$10.000,00 por danos morais. O autor alegou ter sido vítima de fraude em decorrência de falha na segurança do banco, ao ser induzido por um fraudador a realizar transferências indevidas sob o pretexto de cancelar movimentações suspeitas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) Verificar se o Banco do Brasil S.A. é responsável pela restituição dos valores subtraídos em razão da fraude bancária;

(ii) analisar se o evento configura dano moral passível de reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil responde de forma objetiva pelos danos causados por fortuito interno relacionado a fraudes bancárias, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A instituição financeira não comprovou que a fraude foi causada por culpa exclusiva da vítima ou por fornecimento voluntário de informações sigilosas. Também não demonstrou o cumprimento dos protocolos de segurança necessários para impedir as transferências atípicas realizadas.

O "golpe da falsa central de atendimento" caracteriza falha na prestação do serviço bancário, especialmente pelo uso de número telefônico oficial da instituição e pela ausência de medidas de segurança que impedissem as transações fraudulentas.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e os danos morais sofridos pelo cliente, impõe-se o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

(N.U 1000303-24.2023.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025).

No tocante aos danos morais, a cobrança indevida de empréstimo não contratado pelo consumidor e saque e transferências, em decorrência de fraude, e descontos diretamente em sua conta corrente, extrapola o campo do mero aborrecimento decorrente de falha na prestação de serviços bancários, alcançando a esfera de personalidade da vítima e configurando dano moral passível de compensação.

Como se sabe, o arbitramento do valor indenizatório deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Assim, observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, admito que o valor indenizatório deve ser mantido (R$ 10.000,00),
quantum
que se revela razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

No que tange à sucumbência, a sentença aplicou corretamente o princípio da causalidade, condenando os réus ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Considerando que os réus deram causa à propositura da ação e que o autor obteve êxito em seus pedidos principais, não há razão para alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Pelo exposto, nego
provimento
ao recurso e, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025